Tribunal: TJMT
Processo: 1000063-62.2019.8.11.0033
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000063-62.2019.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DO MATO GROSSO (APELANTE), SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - CNPJ: 56.089.790/0001-88 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), IRINEU SANCHEZ CAMPOS JUNIOR - CPF: 632.805.071-20 (APELADO), BRUNO GOMES BARRETO - CPF: 050.807.071-60 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS LOPES - CPF: 875.009.491-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AMBIENTAL - RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO – ILEGITIMIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1- Os casos de multa de responsabilidade administrativa ambiental, segundo a jurisprudência do STJ, são de natureza subjetiva, ao contrário da responsabilidade civil pelo dano ambiental, sendo necessário verificar a comprovação da existência de culpa do infrator.

2- Necessário se faz a produção de prova pericial, uma vez que sua principal tese de defesa está amparada na nulidade do auto de infração lavrado em seu desfavor, em decorrência da ausência do nexo de causalidade entre a conduta e o dano, sob o argumento de que a área autuada não estaria em sua propriedade.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No
1000063-62.2019.8.11.0033

APELANTE
: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:

IRINEU SANCHEZ CAMPOS JUNIOR

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro, que, nos autos do
Ação Anulatória n. 1000063-62.2019.8.11.0033,
ajuizada por
Irineu Sanchez Campos Junior
, julgou procedente os pedidos iniciais,
para declarar a nulidade do Auto Infracional n. 135366 e, como consequência, determinar a exclusão de seu nome da dívida ativa conforme elencado na inicial e a baixa do protesto no órgão competente, expedindo-se o necessário para cumprimento da ordem, bem como condenar a parte requerida, Estado de Mato Grosso, ao pagamento de indenização pelos danos morais causados ao autor, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (06/07/2012).

Condenou, anda, o Estado de Mato Grosso, no pagamento das custas e despesas processuais e em honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, consoante disposição do artigo 85, §§ 2.o e 3. °, inciso I, do CPC.

Alega o Recorrente que, não restou plenamente afastada a presunção de legitimidade do ato administrativo, uma vez que o autor não demonstrou de forma inequívoca que não contribuiu para o evento danoso, é necessária a reforma da r. sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos por ele formulados.

Esclarece que, o Apelado simplesmente alega que a área em que ocorreu o dano não é de sua propriedade, não se preocupando, porém, em trazer provas de que não foi ele o autor do dano ambiental objeto da autuação.

Afirma que, ainda que o Recorrido tivesse demonstrado que não foi o responsável pelo cometimento da infração, a atuação fiscalizatória da Administração jamais pode ser considerada como fato ensejador de danos morais, pois, não atinge nenhum direito da personalidade e não implica qualquer lesão à honra ou violação da dignidade humana e não se pode dizer que seja capaz de atingir o patrimônio moral de um indivíduo.

Sustenta que, caso seja mantida a condenação, a correção monetária e os juros são os aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do art. 5o, da Lei 11.690/2009, de 29 de junho de 2009, que alterou o art. 1o-F, da Lei n.o 9.494/97. Assim, os juros de mora devem ser de 0,5% ao mês, uma vez que não foram declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947, bem como, em relação à correção monetária, o índice apontado pela Suprema Corte foi o IPCA-E.

Desse modo, requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença e a procedência dos pedidos formulados na inicial. Alternativamente, seja reduzido os valores atinentes aos danos morais.

A certidão de Id. 55489509 atesta a tempestividade do presente apelo.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 55489512).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso de apelação, a fim de que seja reformada a sentença vergastada. (Id. 69803479).

No Id. 81033969, o Apelado juntou petição, requerendo a concessão de tutela provisória de urgência.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 13 de outubro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro, que, nos autos do
Ação Anulatória n. 1000063-62.2019.8.11.0033,
ajuizada por
Irineu Sanchez Campos Junior
, julgou procedente os pedidos iniciais,
para declarar a nulidade do Auto Infracional n. 135366 e, como consequência, determinar a exclusão de seu nome da dívida ativa conforme elencado na inicial e a baixa do protesto no órgão competente, expedindo-se o necessário para cumprimento da ordem, bem como condenar a parte requerida, Estado de Mato Grosso, ao pagamento de indenização pelos danos morais causados ao autor, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (06/07/2012).

Extrai-se dos autos que, o Recorrido ajuizou a ação anulatória de origem, alegando que o Sr. Irineu Sanchez Campos, seu genitor, é proprietário do imóvel matriculado sob número 251 do CRI de São José do Rio Claro, sendo que no ano de 2010, visando unificar a área plantada de soja, procedeu ao desmatamento de pouco mais de 42 hectares de mata.

Relata que, o IBAMA ao realizar monitoramento de sojacultura anualmente, lavrou Auto de Infração n. 1153, datado de 11/11/2015 e instaurou processo administrativo, bem como encaminhou oficio ao Ministério Público Estadual, que instaurou o TCO n. 746-24.2016.811.0033 – Código 63244.

Assevera que, a SEMA também esteve na área pertencente ao Sr. Irineu Sanchez Campos, lavrando o Auto de Infração n. 1353662012, datado de julho/2012, acusando o desmatamento de 47,48 hectares. Todavia, qualificou o autor como infrator, que é filho do proprietário da área.

Aduz que, a defesa administrativa não foi acolhida, tendo a SEMA efetuado o lançamento da multa e a respectiva inscrição em dívida ativa (CDA) sob no 2018793407, em nome do autor IRINEU SANCHES CAMPOS JÚNIOR, encaminhando a protesto em 16/10/2018, o que lhe trouxe inúmero prejuízo.

Postula, ao final, pela nulidade do Auto de Infração, eivado de nulidade, bem como indenização por danos morais.

Os pedidos foram julgados procedentes, nos termos acima mencionado, por entender a Magistrada que:

(...) No caso, denota-se que o imóvel pertence ao genitor do autor, Sr. Irineu Sanchez Campos, conforme matricula n. 251, do Cartório de Registro de Imóvel desta Comarca, o qual, inclusive, foi autuado pelo IBAMA em razão deste desmatamento – Auto de Infração n. 1153, em 11/11/2015.

Ademais, inquirido em juízo, o Sr. Irineu Sanchez Campos, afirmou que o autor não efetuou o desmatamento de 47,4872 hectares de vegetação nativa em sua propriedade, ou seja, o autor em nada contribuiu, tampouco teve conhecimento acerca destes fatos. Nesse mesmo sentido foram as declarações do informante Douglas Carnavali Gonçalves e da testemunha Zenite Luiz Antunes, que asseveram não ter o autor praticado ou contribuído de qualquer forma para a degradação ambiental descrita no Auto de Infração n. 135366.

Registra-se, ainda, que conforme se extrai do Relatório Técnico n. 250/SUF/CFFU/2012 (Id. 17629773) no ato de fiscalização não foi encontrado ninguém que pudesse informar sobre o proprietário da área.

Desta feita, embora os atos administrativos possuem a presunção de legitimidade, consubstanciada na legalidade e na veracidade, ao sopesar as provas produzidas nos autos, resta o evidente o equívoco cometido pelo requerido ao atribuir ao autor a responsabilidade pelo desmatamento descrito no Auto de Infração.

Isso porque, restou inequívoco a ilegitimidade do autor para responder pelo desmatamento de 47,4872 hectares de vegetação nativa, uma vez que está devidamente comprovado que o requerente não praticou ou contribuiu de qualquer forma para o evento nocivo praticado por seu terceiro.

Destarte, demonstrada a ilegitimidade passiva do autor, forçoso é a anulação do auto de Infração n. 135366, lavrado pelo SEMA em 06/07/2012.

(...)

Em se tratando de dano moral, a reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de experiência, resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da vítima.

Revela-se, in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser patente o abalo emocional por que passa qualquer pessoa nas circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no quantum debeatur.

Os documentos aportados aos autos demonstram que em razão do Auto de Infração n. 135366, o autor teve seu nome inscrito na dívida ativa estadual, bem como protestado.

Contra a sentença, insurge-se o Recorrente.

Como se sabe, nos casos de multa de responsabilidade administrativa ambiental, segundo a jurisprudência do STJ, é de natureza subjetiva, ao contrário da responsabilidade civil pelo dano ambiental.

A propósito:

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO AMBIENTAL. QUEIMA DE PALHA DE CANA-DE-AÇÚCAR. APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL 997/1976, REGULAMENTADA PELO DECRETO 8.468/1976. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. AUTORIA DO INCÊNDIO. AFERIÇÃO. EXISTÊNCIA DE PREJUÍZO OU LUCRO PARA A AUTORIA EM DETRIMENTO DO INCÊNDIO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.

(...) 4.
Finalmente, a responsabilidade administrativa ambiental, segundo a jurisprudência do STJ, é de natureza subjetiva, ao contrário da responsabilidade civil pelo dano ambiental
. Logo, não poderia o Tribunal local aplicar o regime objetivo na hipótese da multa imposta. 5. Agravo Interno não provido
.

(AgInt no REsp 1746275/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 7/2/2019, DJe 11/3/2019). [Destaquei]

Desse modo, faz-se necessário verificar a comprovação da existência de culpa do Apelado.

Analisando os documentos acostados, observa-se que a SEMA/MT, lavrou em desfavor do Recorrente, o Auto de Infração no 135366, de 3-2-2012, por desmatar a corte raso 47,7872ha de vegetação nativa fora de área de reserva legal sem autorização do órgão ambiental competente (Id. 5489453).

Consta como local da infração as coordenadas S 13o 15’ 59.36” – W56o 42’ 23,39” e ZONA RURAL de São Jose do Rio Claro.

Ao prestar defesa administrativa, o Recorrido alega que a área desmatada não é de sua propriedade. Para tanto, apresentou os documentos de Id. 55489454 - Pág. 16 e seguintes, consubstanciadas em imagens de satélites, matricula do imóvel, entre outros; todavia, foi proferida decisão administrativa, com a manutenção da multa aplicada.

Consta os autos, também, o Auto de Infração no 1153, lavrado pelo IBAMA, em face de Irineu Sanchez Campos, em razão de
destruir 42,23ha de floresta nativa, objeto de especial preservação, sem autorização da autoridade ambiental competente
(Id. 55485491 - Pág. 6), em 11-11-2015.

Foi instaurado, ainda, o Termo Circunstanciado no 746-24/2016, em desfavor de Irineu Sanchez Campo, que resultou em transação penal devidamente homologada em juízo (Id. 55485491 - Pág. 27).

O endereço constante no auto de infração é rua São Paulo, S/N, chácara Zona Rural, São Jose do Rio Claro CEP 78.435-000 e as seguintes coordenadas: 13o 16’00 S 56o 42’29” W. No Relatório de Fiscalização acostado no Id. 55485491 - Pág. 10, consta que o desmatamento foi efetuado em
data posterior a 2010-11-20.

Imperioso ressaltar que, o Recorrido é proprietário de imóvel rural adquirido em 2004, consoante Matrícula no 003 registrado no 1o Ofício de São José do Rio Claro, denominada de fazenda Santa Amalia e, seu genitor, Irineu
Sanchez Campos também é proprietário de área rural nas proximidades, a qual, embora não ter acostado a matricula do imóvel, tal informação vem descrita no Auto de Infração no 1153, lavrado pelo IBAMA.

Foram ouvidas as seguintes testemunhas em juízo: IRINEU SANCHEZ (genitor do autor) e DOUGLAS CARNAVALI GONÇALVES (primo do autor) e ZENITE LUIS ANTUNES (vizinho da propriedade).

Ao ser ouvido em juízo como
informante,
o senhor Irineu, genitor do autor, esclareceu que não foi seu filho quem realizou o desmatamento, mas, sim, ele que contratou as pessoas para realização do serviço.

Douglas Carnavali, ouvido como
informante
, também esclareceu que o autor da queimada foi o senhor Irineu genitor do Apelado.

A testemunha Zenite Luis Antunes afirmou que o autor da queimada foi o genitor do Recorrido.

Inobstante os depoimentos retro mencionados, o senhor Irineu e Douglas Carnavali foram ouvidos como informantes e, quanto a testemunha acima, ao realizar o confronto com as provas constantes dos autos, não é suficiente para afastar a presunção que goza o auto de infração, ante a ausência de certeza que o Recorrido não foi o responsável pelo desmatamento em questão, o que apenas poderia ser confirmado com a realização de prova pericial, ônus do qual não se desincumbiu.

Isso porque, o Apelado e seu genitor possuem propriedades próximas, os autos de infração, tanto do IBAMA quanto da SEMA, apontam coordenadas semelhantes e as imagens de satélite trazida pelo Recorrido não são suficientes para afastar a autuação, já que apenas a prova pericial poderia confirmar que as coordenadas descritas no Auto de Infração lavrado pela SEMA não é na sua propriedade.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — DANOS AMBIENTAIS — CERCEAMENTO DE DEFESA — OCORRÊNCIA — PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA — LAUDO PERICIAL — COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE DA ÁREA DO DESMATE — JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE — RECURSO PROVIDO - SENTENÇA ANULADA.

Cabe ao juiz velar pela duração razoável do processo, o que traz à mente não só o art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, mas também o art. 4o do Código de Processo Civil (art. 139, II).

A hipótese de julgamento antecipado de mérito justifica-se quando não há necessidade de produção de outras provas. As “outras provas” mencionadas pelo dispositivo são provas não documentais, além daquelas que o autor, com sua petição inicial (arts. 320 e 434), e o réu, com sua contestação (art. 434), já terão apresentado.

Eventual percepção de violação ao direito de produzir prova das partes (ou dos terceiros) – o que é comumente denominado de “cerceamento de defesa” – pressupõe indevida aplicação daquele dispositivo, o que se verifica, por exemplo, quando o magistrado entende que a prova não era necessária e o era.

A perícia é o meio de prova que pressupõe que a matéria sobre a qual recai o objeto de conhecimento do magistrado seja técnica, isto é, que se trate de matéria que, para sua adequada compreensão, exige conhecimentos especializados que o magistrado não possui ou que não domina.

É imprescindível a oportunizar a parte a produção de provas, consubstanciada na realização de prova pericial, uma vez que sua principal tese de defesa está amparada na nulidade do auto de infração lavrado em seu desfavor em decorrência da ausência do nexo de causalidade entre a conduta e o dano, sob o argumento de que a área explorada não estaria em sua propriedade
.

(TJMT - Número Único: 0000658-91.2017.8.11.0019 Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198) Assunto: [Dano Ambiental] Relator:

Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES - JULGADO EM 28/6/2021). [Destaquei]

Ademais, o fato do Relatório Técnico n. 250/SUF/CFFU/2012 (Id. 17629773) consignar que no ato de fiscalização não foi encontrado ninguém que pudesse informar sobre o proprietário da área, não é suficiente para excluir sua participação, uma vez que a SEMA possui todos os dados necessários em seu sistema, em razão da inscrição do Recorrido no referido órgão.

Com tais considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2021